Tribunal: TJPA
Processo: 0803550-65.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803550-65.2017.8.14.0015

APELANTE: ANDERSON CLIS MAGRI, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ANDERSON CLIS MAGRI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803550-65.2017.8.14.0015

APELANTE/APELADO: ANDERSON CLIS MAGRI

ADVOGADO: ANDERSON CLIS MAGRI

APELADA/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTICA. EMPRESA QUE CONFIRMOU EM CONTESTAÇÃO A DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCILMENTE OS PEDIDOS DO AUTOR, FIXANDO DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E INDEFERINDO OS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS.
APELAÇÃO DO RÉU
: PARCIALMENTE ACOLHIDA. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO PELO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR QUE MERECE MINORAÇÃO. REDUÇÃO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
APELAÇÃO DO AUTOR:
ACOLHIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSUMIDOR QUE FORA OBRIGADO A ADIMPLIR COM MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E DEVIDOS DE R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS). RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O APRESENTADO PELA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., E PROVIDO O APRESENTADO POR ANDERSON CLIS MAGRI.

I – Sopesando a particularidade do caso, percebe-se que o dano moral suportado é reconhecido presumidamente, tendo em vista a necessária aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 7.783/89, a qual dispõe sobre os serviços essenciais à população;

II – Todavia, merece minoração o valor indenizatório anteriormente fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

III – A farta documentação probatória fornecida pelo autor demonstra que esse fora obrigado a pagar multa contratual pela rescisão de contrato de locação do imóvel em que se pretendia a ligação elétrica, restando patente a existência de dano material no exato importe da referida multa contratual;

IV – Recursos conhecidos. Provido parcialmente o apelo apresentado pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, para que seja reduzido o valor os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Provido o recurso apresentado por Anderson Clis Magri, para que seja a apelada/ré condenada a arcar com o danos materiais sofridos pelo autor, no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803550-65.2017.8.14.0015

APELANTE/APELADO: ANDERSON CLIS MAGRI

ADVOGADO: ANDERSON CLIS MAGRI

APELADA/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
ANDERSON CLIS MAGRI
e
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Dano Moral e Material.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor
seria dono de imóvel localizado à Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 6406, na cidade de Castanhal; 2) que o referido bem era objeto de habitual locações; 3) que o antigo locatário teria solicitado o desligamento do fornecimento da energia elétrica junto a demandada; 4) que, entretanto, ao fim do contrato firmado com o antigo locatário, procedeu junto a empresa requerida o religamento da energia elétrica em seu próprio nome, eis que o regular fornecimento de eletricidade se constituía como requisito fundamental para a firmação de novo contrato de locação; 5) que na oportunidade, fora informado que teriam realizado a mudança da titularidade do contrato, motivo pelo qual o religamento da energia se sucederia em alguns dias; 6) que firmou o contrato de locação com novo locatário, pacto esse que previa a rescisão contratual em 10 (dez) dias no caso da falta de fornecimento de eletricidade; 7) que o fornecimento de energia não fora realizado dentro do prazo razoável, fazendo-o perder a contratação mencionada e lhe obrigasse ao pagamento de multa contratual; 8) por esse motivo, ajuizou a demanda, pleiteando que a empresa concessionária regularizasse o acesso do imóvel à energia; 9) de outra forma, requereu o recebimento de indenizações por dano moral e material.

Posteriormente, fora realizada audiência, na qual a tentativa de autocomposição restou infrutífera (ID. 3072366).

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela Ré (ID. 3072367), onde confessou que a prestação do serviço se sucedeu de maneira errônea, prontificando-se em realizar a religação cerne do litígio. De outra forma, aduziu, em síntese, pela inexistência de qualquer dano à moralidade do autor, assim como pela ausência de comprovação quanto a existência de dano material suportado.

Após isso, a parte requerente apresentou a Réplica à Contestação (ID. 3072371).

Prolatada sentença (ID. 3072380), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
condenou a empresa demandada ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por esse juízo, considerou inexistente nos autos os indícios necessários para o reconhecimento do dano material alegado.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 3072399), onde sustenta que a sentença merece reforma parcial, eis que restaria suficientemente elucidado dos documentos juntados que teria suportado dano material ao ter sido obrigado a pagar multa contratual estipulada em face da não entrega do imóvel objeto da locação em condições de uso.

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 3072403), peça recursal no qual alega que a sentença merece modificação no que diz respeito a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Nesse sentido, aduz que não houve nos autos comprovação de que os fatos ocorridos geraram dano que importe em abalo a personalidade do autor. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803550-65.2017.8.14.0015

APELANTE/APELADO: ANDERSON CLIS MAGRI

ADVOGADO: ANDERSON CLIS MAGRI

APELADA/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Por uma finalidade discursiva de encadeamento de argumentos, analisar-se-á primeiramente o recurso interposto pela empresa outrora demandada.

APELAÇÃO APRESENTADA PELA DEMANDADA - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito do autor, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede recursal, percebe-se que as teses defendidas pela recorrente sustentam-se nos seguintes pontos: 1) da inexistência de dano moral no caso, tendo em vista que a mera demora no religamento do fornecimento de energia elétrica a imóvel do autor ensejaria o reconhecimento de mero aborrecimento; 2) subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório fora fixado de maneira desarrazoada.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal merece prosperar apenas no tocante a minoração do valor indenizatório.

Primeiramente, percebe-se da contestação que a empresa concessionária de energia elétrica assumiu a existência de demora injustificada do fornecimento de energia elétrica ao imóvel cerne do litígio (ID. 3072367). Desse modo, sopesando o caso, cumpre apenas observar se tal ato constituiu dano a personalidade do autor.

Desse contexto, importante ao caso observar o que dispôs a Resolução Normativa nº 414 da ANEEL sobre os direitos dos consumidores no que diz respeito ao serviço ofertado pelas distribuidoras de energia. Nesse quesito, faz-se essencial ressaltar que a referida resolução se encontrava vigente ao tempo do caso em destaque, visto que essa somente fora revogada em 7 de dezembro de 2021 pela Resolução Normativa nº 1000 da mesma agência reguladora. Desse modo, percebe-se que a ora apelante deveria ter realizado a religação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme versa o art. 176 da Resolução Normativa.

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

Desse modo, patente que a demora injustificada da religação da energia elétrica importa em reconhecer a falha na prestação do serviço. Dado a falha, denota-se pelo reconhecimento do dano moral
in re ipsa
ao caso, tendo em vista que o autor se encontrou tolhido de serviço considerado essencial. É o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria, em interpretação normativa conjunta do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor com o art. 10, I da Lei nº 7.783/89.

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –.INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se nos presentes recursos: a) a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie; e b) a justeza do valor fixado a título de indenização por danos morais. 2. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) a configuração de dano moral pela desligamento por consumo final indevido e demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica; b) valor da indenização por danos morais
. 3. A responsabilidade civil decorrente da prestação de serviço ao consumidor é de ordem objetiva, respondendo a empresa prestadora de serviço pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, forte no art. 14, da Lei n° 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4. A demora injustificada para o religamento do serviço de energia elétrica configura, em regra, dano moral in re ipsa, tendo em vista tratar-se de uma atividade essencial, ex vi do art. 10, inc. I, da Lei nº 7.783, de 28/06/1989.
5. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve se ater a critérios como a dimensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor, a capacidade econômica das partes, bem como as peculiaridades do caso concreto, não podendo constituir meio de enriquecimento sem causa, mas tampouco deve representar quantia que, de tão ínfima, não importe em repreensão ao ofensor, tolhendo-se da reprimenda o caráter educador e preventivo, também ínsito à condenações desse jaez. Portanto, à luz de tais considerações, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se cabível a manutenção da indenização arbitrada em R$ 10.000,00. 6. Apelação conhecida e não provida (TJMS. Apelação Cível n. 0843347-76.2019.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 23/07/2021, p: 27/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a demora injustificada no religamento de energia elétrica e não se desincumbindo a empresa ré em comprovar a ciência do consumidor da necessidade de troca do relógio medidor, resta caracterizada a falha na prestação de serviço, a qual implica na condenação da concessionária por danos morais
. À vista das peculiaridades do caso concreto, o montante de R$3.000,00 é suficiente para ressarcir a violação da honra da autora e servir de valor coercitivo à empresa ré. (TJMS. Apelação Cível n. 0801285-49.2019.8.12.0024, Aparecida do Taboado, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 28/05/2021, p: 02/06/2021)

De outro modo, observa-se que o
quantum
indenizatório merece reforma para apenas ajustar o seu valor com o dissabor suportado. Nesse sentido, examina-se, ainda conforme o também versado nas jurisprudências acima mencionadas, que o dano injustamente suportado pelo consumidor teve a influência de esferas atenuantes, tendo em vista que a concessionária reconheceu sua falha na prestação do serviço logo ao ser informada da demanda judicial. Por esse motivo, faz-se medida de justiça reduzir o valor da indenização para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da dimensão do dano e do grau de culpabilidade do ofensor, bem como as peculiaridades do caso concreto.

Portanto, merece prosperar somente parcialmente a apelação apresentada pela empresa outrora demandada, para redução do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que seja minorado o valor da indenização por dano moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Passo a análise do recurso apresentado pelo outrora autor.

APELAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR - ANDERSON CLIS MAGRI

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente a parte do pleito inicial que requeria reparação pelo alegado dano material suportado pelo caso, tendo em vista que a demora injustificada na religação teria o obrigado a adimplir multa contratual do contrato de locação.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar.

De antemão, nota-se a luz dos documentos fornecidos que o autor realizou solicitação de nova ligação de energia em 23 de fevereiro de 2017 (ID. 3072287 - Pág. 3). Todavia, a despeito de sua tratativa, evidente que a religação não fora feita de conforme o prazo descrito na Resolução Normativa nº 414 da ANEEL. É o que se examina dos diversos protocolos de atendimentos realizados em meses posteriores (ID. 3072287).

Desse contexto, percebe-se que o autor firmou contrato de locação sobre o imóvel cerne do litígio em 1 de setembro de 2017 (ID. 3072288 - Pág. 4), o qual fora rescindido em face do disposto na cláusula 11.1 do referido. Evidente, portanto, que a conduta da empresa outrora demandada ensejou danos materiais ao consumidor, tendo em vista que a parte fora obrigada a adimplir com multa contratual (ID. 3072289).

Desse modo, evidente a ocorrência e a abrangência do dano material suportado. É que compreende a jurisprudência pátria em casos análogos onde a cessão do fornecimento de energia conduz a danos ao consumidor. Examinemos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE TENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS E PERDA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS. IMÓVEL COMERCIAL. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. DESCASO COM O CONSUMIDOR NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADEQUAÇÃO AO VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RENÚNCIA TÁCITA. APLICAÇÃO DO ART. 3º, § 3º, DA LEI Nº 9.099/95. MOMENTO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2019.01258877-74, 29.431, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2019-04-03, Publicado em 2019-04-04).

Eis que, portanto, exigível a reparação pelo dano material suportado no exato montante em que o outrora autor se viu obrigado a adimplir em razão de multa contratual (ID. 3072290). Desse modo, patente que a empresa distribuidora de energia deverá arcar com os R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) despendidos pelo consumidor (ID. 3072290).

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a empresa distribuidora de energia seja obrigada ao pagamento de indenização de dano material de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço a ambos os recursos de apelação, para:

- DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, no sentido de reduzir os danos morais fixados e sentença ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

- DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ANDERSON MAGRI, para que seja a apelada condenada a arcar com os danos materiais suportados pelo autor, e comprovados nos autos, no montante e R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023